Tribunal: STF
Processo: ARE 1354092
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA. LEI COMPLEMENTAR 87/96 E DECRETO 640/62. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da possibilidade de creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida na prestação de serviços de telecomunicação, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC nº 87/96 e Decreto nº 640/62) de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.